Tribunal: TJMT
Processo: 1024301-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024301-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALMERINDA MENDES DA SILVA CRUZ - CPF: 005.752.111-56 (APELADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
ALMERINDA MENDES DA SILVA CRUZ

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DIREITO BANCÁRIO
-
CARTÃO DE CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA

–

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
–

ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES
DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – RESPONSABILDIADE OBJETIVA SOLIDÁRIA
–

FACULDADE DO CREDOR EM ELEGER O DEVEDOR
AO POLO PASSIVO -
LEGITIMIDADE RECONHECIDA
– PRELIMINAR REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO
QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO
– PREJUDICIAL ACOLHIDA – MÉRITO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
– AUSÊNCIA DO CONTRATO DE 2006 – FATURAS
QUE
POSTERIORES QUE
COMPROVAM A CONTRATAÇÃO
– ANUÊNCIA TÁCITA
–
TAXAS DE JUROS E DEMAIS ENCARGOS
DESCRITOS NAS FATURAS
E DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE

–

REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL- DANOS MORAIS INEXISTENTES

–
SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Uma vez que a apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de
dialeticidade.

A
pesar dos documentos contidos nos autos demonstrarem que a contratação do cartão foi realizada com o Banco Cruzeiro do Sul em meados de 2006, ou seja, antes da aquisição da carteira de clientes pelo Banco Pan, a pretensão inicial diz respeito à migração de cartão que se encontra ainda ativo e com descontos realizados em favor do Banco Pan
, o que justifica a presença deste no polo passivo.
Responsabilidade solidária nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Não que falar em litisconsórcio necessário quando da hipótese de responsabilidade solidária nas relações de consumo, pois
é faculdade do consumidor eleger apenas um dos devedores. Inteligência dos
arts
. 13, parágrafo único, combinado com o art. 88, ambos do Código de Defesa do Consumidor e precedente do Tema Repetitivo 315, do Superior Tribunal de Justiça.

T
ratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição
parcial
da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.
Inteligência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a existência de um contrato assinado constitua prova
robusta
de relação jurídica entre duas partes, não
se trata d
o único meio de comprovação
do negócio jurídico
se, na análise do conjunto probatório, restar comprovada a
anuência tácita e a ciência dos descontos por contratação de cartão de crédito
com reserva de margem

consignável
,
cujos descontos do valor mínimo das respectivas faturas
se passam por lapso temporal superior a 15
anos
.

Em se tratado de
consumidor
a

absolutamente capaz
e inexistindo provas
das alegações da parte recorrente
,
acerca
dos

supostos
vícios de consentimento no ato da
contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável,
al
ém da constatação
de recebimento das faturas há mais de 15 anos
,
impõe-se
a reforma da sentença

que determinou a conversão
do contrato em empréstimo consignado comum, a repetição do indébito e a condenação em

indenização
por danos morais
. Inteligência do
s

art
s
. 4o
,
138
e 145
do Código Civil, c/c o
inciso I do art. 373
,
do Código de Processo Civil.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO PAN S.A.
tirado contra sentença (ID
209388266
) proferida pelo Juízo da
Terceira

Vara Especializada em Direito Bancário da
Comarca de
Cuiabá
-MT que, na
Ação Declaratória
de Inexistência de Débito com Nulidade Contratual e Resti
tuição e Indenização por Danos Morais
,
movida
por

ALMERINDA MENDES DA SILVA CRUZ
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e
ACOLHO EM PARTE o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e
determino o negócio jurídico e converto contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central de 1,77% ao mês e a devolução em dobro dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa
, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da
ação na
forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a
liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença,
ex
vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC).

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
209388267
),
a
apelante invoca
a seguinte prejudicial de mérito:

Prescrição quinquenal
parcial

Ademais, a apelante também sustenta a seguinte preliminar:

Litisconsórcio necessário
da massa falida do Banco Cruzeiro do Sul

Quanto ao mérito,
a
apelante, em suas razões recursais, sustenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Contratação válida e incontroversa
: I
mpossibilidade da conversão do contrato de cartão consignado para empréstimo

Reforma da condenação em restituição em dobro

Descabimento do dano moral

A apelada,
por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
209388271
)

suscitando a seguinte preliminar:

Ausência de dialeticidade recursal

No mérito, a
apelada rebate
as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos originais (Sentença-27200386)
, e preparo
pago
, nos termos da certidão de ID
209405190
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
ALMERINDA MENDES DA SILVA CRUZ

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, movida
pela apelada
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inici
al
para
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado
, com redução da taxa de juros remuneratórios, devolução em dobro dos valores descontados à maior, com eventual compensação de crédito,
e condenação em indenização por danos morais, no montante de R$ 2.000,00, além das verbas sucumbenciais em 10% sobre o valor atribuído à causa.

A seguir, passo ao exame
da
preliminar de ausência de dialeticidade recursal,
suscitada pela apelada,
por se tratar de critério para admissibilidade do recurso.

1.

Ausência de dialeticidade recursal

A apelada sustenta que não foi observada a dialeticidade recursal, pois a apelante apenas
faz argumentações genéricas, sem apresentar fundamentos fáticos e jurídicos para justificar a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.
Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, não se tratando de mera reprodução da
contestação
.

Desse modo
, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
e,
em sequência, passo ao exame da prejudicial de mérito suscitada pela apelante.

2
.
Prescrição quinquenal
parcial

A apelante assevera que a presente
ação foi instaurada em 05/07/2021
, enquanto o contrato questionado
foi pactuado no ano de
2006
.

Desse modo, sustenta que incide ao caso a prescrição
quinquenal parcial das parcelas vencidas anteriormente à propositura da ação
.

Pois bem.
Verifico que a tese da prescrição quinquenal, a qual tem suporte no
art. 27, do Código de Defesa do Consumidor
, merece acolhimento.

Isso porque, cuida-se de relação de trato sucessivo, em que o dano sofrido se renova a cada desconto supostamente indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos, efetivados na conta bancária da apelante, anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do
CDC e não o artigo 206, §3o, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado,
tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

[...]

(N.U 1001509-51.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo, acolho a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja,
as prestações/descontos realizados antes de
05/07/20
16
.

3.
Litisconsórcio necessário da massa falida do Banco Cruzeiro do Sul

A apelante sustenta que arrematou
, em 04/2013, as carteiras de
contratos de cartão consignado de
clientes do Banco Cruzeiro do Sul, quando este estava em liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central.

Todavia, a recorrente sustenta que não pode ser responsabilizada
por contrato pactuado por um banco diverso, pois só teria responsabilidades a partir da
aquisição.

Assim, sustenta que a massa falida do Banco Cruzeiro do Sul, ativa e com patrimônio pendente de liquidação, deveria ter integrado o polo passiv
o
da demanda
, pois:

Discute-se direito de terceiro, alheio à lide, já que a contratação ocorreu diretamente com o Banco Cruzeiro do Sul sem nenhuma intervenção ou

participação do Banco Pan à época
.

A decisão poderá acarretar obrigação direta para o Banco Cruzeiro do Sul se, ao final,
o
juízo entender, hipoteticamente
,
pela existência de fraude;

Poderá ocorrer prejuízo ou afetação a
direito subjetivo
do Banco Cruzeiro do Sul
, que seria ceifado de opor defesa (art. 114 do CPC)
.

Sustenta, ainda, que nos termos do
art. 141, II da lei no 11.101/05 (Lei de Falências), o objeto da

alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do

devedo
r
e que só assumiria responsabi
lidades a partir de 07/2013.

Por fim, assevera que
a sentença deve ser anulada para que
se observe o litisconsórcio necessário, bem como as responsabilidades solidárias.

Pois bem. Em que pese as teses da recorrente,
verifica-se que
não devem prosperar.

Isso porque,
apesar dos documentos contidos nos autos demonstrarem que a contratação do cartão foi realizada com o Banco Cruzeiro do Sul em meados de 200
6
, ou seja, antes da aquisição da carteira de clientes pelo Banco Pan, a pretensão inicial diz respeito
à

migração de cartão que se encontra ainda ativo e com descontos realizados em favor do Banco Pan
(o que se extrai das faturas juntadas aos autos que demonstram a continuidade da relação jurídica
– ID 209391651
), o que justifica a presença
da ora apelante
no polo passivo.

Ademais, como é cediço,
o
Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, prevê a responsabilidad
e solidária
entre os diversos

fornecedores envolvidos numa mesma contratação, se esta estiver regida

pelas normas consumeristas
, conforme cito:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Sobre o tema, bem esclarece a doutrina de
Cláudia Lima Marques
:

O CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito no serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos
arts
. 12 e 13 do CDC,
comresponsabilidade
objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos
arts
. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem contratou com o consumidor
.
(
MARQUES, Cláudia Lima.

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
.
2a
ed
.
.
São
Paulo
: RT
, 2006
;
p. 223).

Além disso, por força do contido no
art. 88,
combinado com o art. 13, parágrafo único, ambos
do Código de Defesa do Consumidor
,
em se tratando de relação de consumo
,
não há falar em litisconsórcio passivo necessário
ou denunciação à lide
. Vejamos:

Art. 13. [...] Parágrafo único.
Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso
.

[...]

Art. 88.
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
.
[Grifo nosso]

Nesse sentido é
a tese
f
irmada
, pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 315
:

Tese firmada:
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no
pólo
passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
.
(
(REsp n. 1.145.146/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.)
[Grifo nosso]

A propósito
, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE

CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor, porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das
empresas participantes
. Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)"

(N.U 1007736-85.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 15/11/2023)

[Grifo
nosso]

Assim, e
m que pese o contrato objeto da lide tenha sido firmado no ano de 20
06,
junto ao Banco Cruzeiro do Sul, verifica-se que,
ao assumir a titularidade da operação e dar seguimento às cobranças em folha de pagamento, o Banco Pan S.A. passou a responder pelos termos da avença, mesmo em relação aos valores cobrados antes da arrematação
.

P
ortanto,
rejeita-se a preliminar suscitada pela apelante
.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela
instituição financeira recorrente
.

1.
Contratação válida e incontroversa: Impossibilidade da conversão do contrato de cartão consignado para empréstimo

A apelante aduz que
trouxe aos autos o instrumento contratual que comprova
a contratação regular pela apelada.

Assevera ainda
, que a apelante
inclusive recebia as faturas que indicavam tratar-se de contrato de cartão de crédito.

Desta
ca
que, desde 2006
ocorrem os descontos no benefício da apelada e que, somente em 2021 ajuizou ação para invalidar contratação regular.

Ademais, a apelante sustenta que
, a conversão
do contrato de cartão consignado para o contrato de empréstimo
consignado
comum
não é
possível.

Isso porque,
o contrato de cartão consignado possui margem consignável específica (5%), diversa da margem consignável do empréstimo consignado comum (
30%).

Assim, assevera
a
impossibilidade de
se
realizar a quitação integral do

contrato por meio do desconto em folha, dada a limitação legal sobre os descontos mensais do

beneficiário.

Ou seja, alega que se trata de margens diversas que não se misturam, motivo pelo qual não seria possível a conversão da modalidade.

Pois bem.
Analisando os autos, não é crível que
a apelada

possa ter
sido induzid
a
ao erro
ou
tenha sido vítima de dolo
.

Ao que se verifica, a sentença considerou que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes diante da inexistência de contrato assinado pela parte demandante.

Contudo, analisando todo o conjunto probatório, verifico que a sentença merece reforma.

Isso porque
,

tanto a apelada quanto a
apelante junt
aram
aos autos inúmeras faturas
que indicavam se tratar de
cartão de crédito
consignado, faturas desde 2013 a 2020
.

Além disso, conforme ficha financeira
do Governo do Estado de Mato Grosso, juntada pela própria apelada (ID 20
9391668), a recorrida conta com inúmeras contratações de empréstimo consignado, ou seja,
sabe diferenciar o que seria cartão de crédito consignado do que seria o empréstimo consignado comum
.

Ao que se verifica,
durante mais de 15 anos
, período no qual foram
descontados
,
mensalmente da sua renda
,
o valor referente ao RMC, em nenhum momento se insurgiu dos benefícios dessa utilização, mas agora
pretend
afirmar que não contraiu este contrato.

Como se verifica das informações apresentadas pelo Apelante, o contrato que se busca o cancelamento foi feito pelo, à época, Banco Cruzeiro do Sul, que faliu logo após a contratação e, por meio de leilão, o Banco Pan realizou a compra das suas ações e, consequentemente, absorvendo a carteira de cartões de crédito consignado.

Em que pese a existência de um contrato assinado constitua prova inconteste de relação jurídica entre duas partes,
este
não constitui
o
único meio de comprovação da re
l
ação jurídica se, na análise do conjunto probatório, em lapso temporal superior a
15
anos,
a demonstração da contratação resta comprovada.

Assevera-se que
a
apelada
se contradiz, pois acaba
não nega a existência da relação jurídica de mútuo entre a apelada,
uma vez que
pede a conversão do contrato
para o de empréstimo consignado
(ID 209388935, p. 50).

Ou seja, não se trata de fraude contratual
.

Além disso, pelo que se verifica dos autos,
a
apelada, civilmente capa
z
,

contava com

35 (trinta e cinco)
anos de idade à época da contratação, é servidora pública aposentada
no cargo de professora da educação básica
, o que inviabiliza a nulidade do contrato por vício de consentimento
(ID
209388936
).

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos do
art. 4o, do Código Civil
.

Ademais,
além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de
15
anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de
extinção
da operação de cartão de crédito consignado, em face do pagamento integral da dívida,
e a conversão de saques em empréstimo consignado comum, além d
a restituição de valores e a condenação d
a apelada
ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de nunca ter contratado o cartão, fato que se contradiz com suas condutas durante todos estes anos.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório,
ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

ÓRGÃO JULGADOR: 6a CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 0010254-05.2017.8.17.2001 Apelante: JEREMIAS BEZERRA DE CASTILHO Apelado: BANCO ITAÚCARD S.A. Juízo de origem: 27a Vara Cível da Capital - Seção A Relator: Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO CONTRATO. FATURAS COMPROVANDO A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. ANUÊNCIA TÁCITA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
Em que pese não ter o banco juntado aos autos o contrato, tenho que a própria narrativa autoral
e
as demais provas produzidas são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. 2. A despeito da alegação de que não solicitou o cartão, o autor optou por aderir aos seus termos
no momento em que
solicitou o desbloqueio e efetuou compras. 3. Consta dos autos inúmeras faturas, nas quais se verifica a utilização do cartão. 4. Não se revela crível que uma pessoa que tenha valores indevidamente descontados de seu contracheque permaneça inerte por mais de 10 anos.
5. Considerando as provas produzidas, conclui-se pela ciência e aceitação tácita das condições pactuadas. 6. Outrossim, a fim de evitar a indefinida cobrança de encargos, caberia ao apelante ter efetuado o pagamento integral da fatura. 7. Apelação desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de no 0010254-05.2017.8.17.2001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Sexta
Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Recife, data conforme assinatura eletrônica. Des. MÁRCIO AGUIAR Relator 02

(TJ-PE - AC: 00102540520178172001, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 24/03/2023, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6a CC) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR QUASE TRÊS ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$1.172,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide
. .
Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante quase três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.-
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013708-14.2019.8.11.0015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

No que tange à taxa de juros remuneratórios
, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula no. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.o 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.o 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Assim,
a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais
, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Em relação
ao excesso, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de
mercado, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

No caso em exame,
conforme
faturas juntadas
em sua própria petição inicial, os juros pactuados no contrato
, para o período não abrangido pela prescrição quinquenal,
variaram entre
3,
78
%
a.m.
e

5
6
,
08
% a.a.
(15/
07/2016
)
,
à
3
,
91
% a.m. e
58,44
%
a.a

(
15/10/
2020
), conforme
faturas de
IDs
209391
650 e
209391664
, juntadas pela própria apelante
.

Assevera-se que, conforme divulgação no
website
oficial do BACEN, a taxa média de juros, entre
05/07/2016

e
0
5/0
7
/
2021
, período não abrangido pela prescrição quinquenal
, foi entre
1
2
,
16%
a
.m

a
1
6,78
%

a.m

e 29,27% a.a. e
543,46% a.a.
(
05/0
7/2016)
;
e
2,73%
a
.m
e 16,08%
a.m
e 38,10
%
a.a.
e

4983,31%
a.
a
.
(05/07/2021)

(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2021-06-29
)

Ressalta-se que, por não se estar aplicando a revisão de juros do contrato de cartão de crédito, anteriores a março de 2011, circunstância para a qual não seria possível aplicar a taxa média desse tipo de operação, pois o BACEN não faz divulgação desse período, é viável a incidência da taxa média de mercado quando divulgada pelo BACEN, no caso, para o período não prescrito
.

Diante desse cenário, considerando que a taxa de juros estabelecida no contrato se encontra acima do patamar em quase o dobro da média do mercado, reputa-se abusiva, devendo ser readequada à taxa média divulgada pelo BACEN.

Assim
,
mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado
,
consignado na folha de pagamento da parte
a
pelada , poi
s
não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade; em conversão da modalidade contratual;
em repetição do indébito
simples ou em dobro
e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença merece reforma
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial
.

Inverto
o ônus sucumbencial, fixando-os em 1
0
% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC
, sem suspensão, uma vez que não foi deferida a gratuidade da justiça
à ora apelada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024